Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REJUSTES. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não estabeleceu índices de reajustes aos planos de saúde coletivos, sendo necessária apenas a comunicação prévia do reajuste.
2. Ao contrário dos planos de saúde individuais e familiares, nos planos de saúde (apólices) coletivos, a lei confere às partes ampla margem para negociação, podendo estabelecer as formas de reajuste que entenderem necessária à manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. A única limitação determinada pela supracitada Resolução Normativa é que a periodicidade do reajuste não pode ser inferior a 12 (doze) meses, conforme determina o artigo 19. (Acórdão 1106429, 07291459520178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018).
3. Uma das principais características do Direito Contratual é o Princípio da Obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
4. Dessa forma, estando ausente a demonstração de abusividade no que refere ao percentual do reajuste do plano de saúde, não há que se falar em redução do valor da mensalidade do plano de saúde.
5. Recurso conhecido e não provido.